Tribunal: TJDFT
Processo: 0714903-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714903-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVA ROSANA CAROLINA MOREIRA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EVA ROSANA CAROLINA MOREIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do processo no 0709341-19.2023.8.07.0006, indeferiu pedido de aplicação e bloqueio imediato de valores de multa por descumprimento de ordem judicial. Ato seguinte houve decisão que indeferiu o pedido liminar. Em ID 71508658, a parte recorrente pleiteou a desistência do Agravo de Instrumento, tendo em vista que houve a baixa do boleto de novembro de 2024. Pois bem. Tendo em vista a perda do objeto deste recurso, diante do cancelamento do boleto e diante da ausência de perigo de suspensão do plano de saúde, o que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador